Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado comprove o depósito do valor remanescente informado pelo exequente (R$ 607,01), conforme requerido por ambas as partes (ID 28110165 e 28434475). Defiro também o pedido de transferência do valor incontroverso depositado (R$ 9.866,46 e eventuais acréscimos – ID 26852612) para a conta do exequente informada na petição de ID 28110165 (Banco do Brasil, Agência 3475-4, Conta Corrente 246.712-7, CPF 223.869.981-34). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator